Tribunal: TJSP
Processo: 2284826-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Embargos de declaração – Opostos contra decisão que indeferiu antecipação da tutela recursal – Alegação de omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.

Revisional de contrato – Tutela de urgência – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2284826-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
EDSON RIBEIRO DA SILVA, é embargado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso e rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284826-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37068 - Amanda/Fabiane 2
VOTO No: 37068
AGRV.No: 2284826-77.2019.8.26.0000 e EMB. DE DECLARAÇÃO No
2284826-77.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: LORENA
AGTE. : EDSON RIBEIRO DA SILVA
AGDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
*Embargos de declaração Opostos contra decisão que
indeferiu antecipação da tutela recursal Alegação de
omissão Inexistência Embargos rejeitados.
Revisional de contrato Tutela de urgência Ausência
dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC

Necessidade de estabelecimento do contraditório

Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo agravante em
face do agravado, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão
de descontos relativos a contrato bancário.
O agravante sustenta que há irregularidade no
contrato de empréstimo celebrado entre as partes e insiste que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo
ser suspensos os descontos realizados em seu contracheque. Quer a
reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração,
com alegação de omissão.
Após contrariedade, retornaram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284826-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37068 - Amanda/Fabiane 3
É o relatório.
De início, não se verifica a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 1022 do NCPC, não padecendo o r. decisum de vícios
sanáveis por meio de embargos de declaração.
Está claro que a pretensão do recorrente é que se
confira caráter infringente aos embargos de declaração, o que é
inadmissível.
Sendo assim, rejeitam-se os embargos de declaração.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Dispõe o art. 300 do atual Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Ocorre que, no caso, não se vislumbra a presença dos
requisitos elencados no referido dispositivo, especialmente elementos
que evidenciem o direito do autor, a fim de que seja determinada a
suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.
Com efeito, o próprio agravante confirma a
realização do contrato de empréstimo e, da análise dos holerites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284826-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37068 - Amanda/Fabiane 4
anexados, verifica-se que os descontos são compatíveis com o que
alegou ter contratado.
Desta feita, ao menos por ora, não se vislumbra
qualquer ilegalidade nas cobranças perpetradas, devendo a questão ser
melhor analisada após o estabelecimento do contraditório.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum,
razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.

SOUZA LOPES
Relator